Tribunal: TJMT
Processo: 1030732-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030732-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), JOANA D ARC DA SILVA PEREIRA - CPF: 503.860.501-04 (AGRAVADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS – TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO
– HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MANEJO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

2. Cuidando-se de cumprimento de sentença e sendo o título executivo o próprio julgado que está sendo executado, eventual excesso deve ser alegado e decidido em sede de impugnação, razão pela qual a exceção de
pré
-executividade
é, de fato, o meio processual inadequado para a análise da insurgência.

3. No caso, apesar de devidamente intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a parte quedou-se inerte, não se manifestando acerca dos cálculos apresentados, estando às questões cobertas pelo manto da preclusão.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0003150-12.2014.8.11.0003, não conheceu da exceção de
pré
-executividade ofertada pela referida autarquia federal e homologou o cálculo apresentado pela exequente.

Irresignado, nas suas razões recursais, assegura, em síntese, que
“... verifica-se do teor da impugnação em questão, que o Magistrado primevo deveria ter analisado a peça impugnatória, tendo em vista que as matérias ali insertas são de ordem pública, conhecidas de ofício pelo Juízo”.
(id. 47615489)

Contudo, na decisão agravada, o juízo
a quo
“
não enfrentou as questões de ordem pública trazidas pela Autarquia, limitando-se a consignar meramente que "(...) A teor da certidão de ID. 108539252,
DEIXO
de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 125615680, tendo em vista a ocorrência da preclusão.", argumento esse que poderia ser utilizado em qualquer decisão em fase de cumprimento de sentença, com todo respeito, menoscabando a possibilidade concreta de prejuízo ao erário, em violação aos artigos 876, 884 e 885 do Código Civil e 345, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Com essas considerações, pugna pela reforma da decisão ora agravada,
“para examinar o mérito da peça apresentada, em respeito ao princípio que veda a supressão de instância, por se tratar de matéria de ordem pública e que envolve erro material, que deve ser corrigido, para não prevalecer excesso de execução, o que ocasionaria enriquecimento ilícito da parte, sob pena de violação aos artigos 876, 884 e 885 do Código Civil e 4o e 345, inciso II, do Código de Processo Civil”
(id. 196556313)

O efeito suspensivo não foi concedido (Id. 196589181).

O agravado
apresentou contrarrazões a
o recurso, rechaçando as alegações aventadas
(Id.

202522673).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 204886672).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0003150-12.2014.8.11.0003, não conheceu da exceção de
pré
-executividade ofertada pela referida autarquia federal e homologou o cálculo apresentado pela exequente.

Infere-se dos autos que o juízo de origem fundamentou na decisão o seguinte:

“Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
devidamente qualificado.

A teor da certidão de ID. 108539252,
DEIXO
de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 125615680, tendo em vista a ocorrência da preclusão.

[...]

Portanto,
PROCEDA-SE
com a expedição da RPV e/ou Precatório devido, com fulcro no artigo 535, §3o, inciso I e II, do CPC, com a observância do procedimento formal estabelecido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, requisitando-se o pagamento da RPV em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6o - Provimento 11/2017-CM), no caso de se expedir Precatório, faça-o também pelo procedimento formal estabelecido pelo TJMT, pagando-o na ordem cronológica estabelecida pela Constituição Federal.

Com o pagamento, certifique-se e retornem os autos para extinção.

Assim, cumpra-se o determinado, expedindo o necessário.

Às providências.”

No presente caso, apesar das alegações do agravante, as questões levantadas em relação aos cálculos apresentados pela parte contrária estão sujeitas à preclusão. A preclusão é a perda da oportunidade processual devido à falta de utilização no momento adequado (preclusão temporal), à realização de um ato incompatível com os interesses processuais (preclusão lógica) ou à execução de um ato já realizado (preclusão consumativa).

Assim, quando uma parte discute uma questão durante o curso do processo, a decisão tomada em relação a ela faz com que a possibilidade de continuar discutindo seja perdida na mesma instância, sendo possível apenas reanalisar a matéria se houver recurso da decisão no momento oportuno. Isso está de acordo com o artigo 507 do CPC, que estipula: "
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão."

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO TRANSITADA EM JULGADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POSTERIOR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a alegação de excesso de execução se o executado não manifestou, quando devidamente intimado para tanto, sua oposição à sentença que julgou improcedente a impugnação aos cálculos homologados, de modo que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de manifestação no momento próprio, nos termos do art. 507 do CPC.

(N.U 1002535-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023)”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra
os mesmos
, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC). (N.U 1013416-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020,
Publicado
no DJE 21/01/2021).

2.Recurso desprovido.

(N.U 1011924-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022,
Publicado
no DJE 27/09/2022)”

Na situação em tela, ao examinar os documentos do processo, o agravante, mesmo após ter sido devidamente intimado, não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, o que o impede de reabrir a discussão sobre as questões apresentadas nas razões recursais, uma vez que estão sujeitas à preclusão.

Não obstante, consoante bem observado na r. decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal,
“houve o decurso do prazo para que o executado apresentasse impugnação aos cálculos apresentados, mesmo devidamente intimado”,
senão vejamos,

verbis
:

“(....)

De fato, aparentemente, houve o decurso do prazo para que o executado apresentasse impugnação aos cálculos apresentados, mesmo devidamente intimado
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMBARGOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO PRÓPRIO - INEXISTÊNCIA – PRECLUSÃO - ART. 507 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra
os mesmos
, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo de Instrumento n. 1013416-40.2020.8.11.0000, Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 15 de dezembro de 2020).

PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSENTE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CARACTERIZAÇÃO DA PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO INOPORTUNA.

Ausente a impugnação a tempo e modo, os cálculos do exequente foram homologados e deu-se regular prosseguimento ao feito nos termos do art. 535, § 3.o, do Código de Processo Civil, inclusive com a consequente expedição de requisição de RPVs.

A discussão proposta pelo INSS, a respeito do excesso da execução, inoportuna no processo e veiculada por petição intitulada "exceção de
pré
-executividade", foi atingida pela preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil - Esta 8.a Turma já reconheceu o instituto da preclusão em desfavor da Fazenda Pública. (TRF-3, Agravo de Instrumento n. 50034388920214030000 MS, Relator: Desembargadora Federal Therezinha
Astolphi

Cazerta
, Data de Julgamento: 11/03/2022, 8a Turma, Data de Publicação: DJEN: 15/03/2022)
. .
”
(Id. 196589181 – sem destaque no original)

Ademais, na hipótese, optou o INSS, por apresentar referida exceção de
pré
-executividade para arguir excesso de execução, quando, na verdade, cuida-se de questão passível de discussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme especificamente prevê o art.
535, I
V, do CPC:

“Art. 535.
A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

[...]

IV -
excesso
de execução ou cumulação indevida de execuções;”

Assim, cuidando-se de cumprimento de sentença e sendo o título executivo o próprio julgado que está sendo executado, eventual excesso deve ser alegado e decidido em sede de impugnação, razão pela qual a exceção de
pré
-executividade é, de fato, o meio processual inadequado para a análise da insurgência.

Destaca-se que o c. STJ já decidiu que suposto excesso de execução é típica matéria de defesa, e não de ordem pública, a qual deve ser alegada pelo executado a quem aproveita:

“[...] 3. A petição apresentada após os embargos à execução não pode ser conhecida, porquanto o suposto excesso de execução é típica matéria de defesa, e não de ordem pública, a qual deve ser alegada pelo executado a quem aproveita. [...] 4. É ônus do executado provar, com a oposição dos embargos, que a execução incorre em excesso, sob pena de preclusão, que é o caso dos autos.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
150.035/
DF ,
Rel. Min. Humberto Martins)

O alegado excesso de execução envolve providências incompatíveis com a estreita via de exceção de
pré
-executividade, observado, ademais, que não se cuida de matéria de ordem pública, o que igualmente afasta o seu cabimento.

Logo, deve-se reconhecer a ocorrência da preclusão na espécie.

Portanto, com base nos termos e razões expostos, entendo que a decisão contestada está devidamente fundamentada e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024